Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-83.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014492-83.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Rescisão, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEMENSON RICARDO DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 012.145.212-31 (APELANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento e regularidade do contrato. Fatos relevantes. O autor alegou ter sido induzido a erro por representante da administradora de consórcios, que prometeu contemplação garantida em 02 meses. Sustentou que a prática caracteriza propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de adesão ao consórcio é nulo por vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado evidencia o pleno conhecimento do apelante sobre a natureza do consórcio, incluindo as regras de contemplação por sorteio ou lance, conforme disposto na Lei no 11.795/2008. Não há prova de propaganda enganosa ou erro substancial na adesão contratual. O apelante confirmou a leitura e assinatura dos documentos que descrevem as condições contratuais.

Não se configurou vício de consentimento ou má-fé da administradora, mas mero inconformismo do apelante, que não se beneficia do argumento de indução ao erro para anular o contrato. A ausência de demonstração de ilícito por parte da ré afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O contrato de consórcio não é passível de anulação por alegação de propaganda enganosa quando a parte contratante tem ciência das regras de funcionamento, inexistindo prova de má-fé ou indução ao erro."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; Lei no 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wemenson Ricardo de Lima Oliveira visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Dano Moral movida em desfavor da Otimiza Administradora de Consórcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Insurge-se o apelante alegando que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, caracterizando propaganda enganosa, induzindo-o a erro, levando a crer que estava adquirindo um financiamento que lhe dava a garantia da carta de crédito para a compra do imóvel de sua escolha. Sustenta que a conduta da empresa é recorrente, comprovado pelo histórico de processos contra a mesma.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, determinando-se a imediata devolução do valor pago devidamente atualizado, bem como, o pagamento da indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao principio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 255699683).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Dano Moral interposta por Wemenson Ricardo de Lima Oliveira contra Otimiza Administradora de Consórcios Ltda.

Extrai-se da inicial, em suma, que, com o intuito de adquirir um imóvel, a requerida ofertou uma proposta de carta de crédito contemplada ou financiamento de imóvel. Narrou que a informação repassada pelo funcionário da requerida, foi no sentido de que, após o pagamento da taxa de adesão, a cota do autor seria contemplada no prazo de 02 (dois) meses e confeccionada a carta de credito para a compra do bem. Consignou que decorrido o prazo prometido, não logrou êxito em obter a liberação do recurso e adquirir sua casa própria. Disse que, em razão da propaganda enganosa, resolveu cancelar e solicitar o reembolso das quantias pagas, o que, contudo, não obteve êxito. Argumentou que, em razão da situação, suportou danos morais. Requereu a concessão de tutela para inibir a cobrança e a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos. Ao final, postulou a procedência do pedido inicial para o fim de declarar a rescisão contratual, bem como condenar a requerida a restituir todo o valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (id. 255699202).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Contra a sentença, insurge-se o apelante alegando que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, caracterizando propaganda enganosa, induzindo-o a erro, levando a crer que estava adquirindo um financiamento que lhe dava a garantia da carta de crédito para a compra do imóvel de sua escolha. Sustenta que a conduta da empresa é recorrente, comprovado pelo histórico de processos contra a mesma.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja anulado o contrato celebrado entre as partes, com a restituição dos valores pagos e reparação por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

No caso em apreço, a despeito do apelante sustentar que foi induzido a erro pelo vendedor,
constata-se que assinou por livre e espontânea vontade o contrato, demonstrando ter conhecimento de que a aquisição se tratava de um consórcio, inclusive reconhecendo as regras de contemplação por sorteio ou lance. A Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios, devidamente assinada pelo apelante, reforça essa evidência, mencionando claramente as condições sob as quais o consórcio operaria, ou seja, restando inequívoco a plena ciência da natureza do contrato firmado pelo apelante.

A fim de ilustrar a presente decisão, destaco trecho da sentença em que o d. magistrado de origem bem analisou a questão,
verbis
:

“(...)Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o autor não comprovou, de maneira categórica, a existência de vício de consentimento e/ou realização de propaganda enganosa, por parte da requerida, aptos a ensejarem a anulação do negócio jurídico, ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil).

Efetivamente, o fato é que não se pode sonegar,
inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de quaisquer dos vícios de consentimento no momento da assinatura da proposta de consórcio. Salvo melhor juízo, o requerente assinou voluntariamente o contrato, cientes dos seus termos e condições, inexistindo qualquer vício de vontade a macular o teor da declaração, o que se extrai dos documentos arquivados no evento no 93093232 dos autos.

Aliás, neste particular, impende consignar, por oportuno, que
consta de forma expressa, no questionário de vendas atrelada à proposta de participação em grupo de consórcio, preenchida e assinada pelo requerente (pág. 03), os seguintes termos: Item 03 – “A Otimiza Administradora de Consórcios NÃO comercializa cotas contempladas e todas as contemplações ocorrerão somente por SORTEIO e LANCE, conforme regulamento do Consórcio? Resposta Sim.

Em caixa alta e negrito, o item 09 possui a seguinte redação: HOUVE ALGUMA PROMESSA OU COMPROMETIMENTO POR PARTE DO VENDEDOR GARANTINDO SUA CONTEMPLAÇÃO NOS PRIMEIROS MESES OU EM QUALQUER OUTRO MÊS DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NO GRUPO CONSORCIAL: Resposta: Não.

Aliás, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor das conversas apresentadas ao evento no 93093235, denota-se que o preposto da requerida salientou que: “Somente depois que libera mesmo o crédito né, após a contemplação” (pág. 08); “A empresa tem 48 horas para passar os resultados, tudo bem.” (...); Estou torcendo para que seja hoje, pois tem vários clientes aguardando” (pág. 15); “Shirlyane, recebi o resultado da assembleia e o grupo onde vocês se encontram se manteve sem saldo até o momento. Não ocorreu a contemplação”.

Com efeito, não há qualquer prova nos autos apta a demonstrar vício de consentimento e/ou propaganda enganosa, considerando que o requerente tinha pleno conhecimento e consciência do negócio que realizava com a empresa requerida, o que afasta a razoabilidade de seus argumentos
. Destaque-se que, ao ser intimado para especificar provas, optou pelo julgamento antecipado do mérito (id. 165744917).

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que não subsistem provas materiais concretas que demonstrem qualquer vício a macular o negócio jurídico. Portanto, a improcedência da pretensão autoral de declaração de nulidade contratual ou rescisão contratual por culpa da requerida despontam como medida inevitável/inquestionável.

Por conseguinte, no tocante ao pedido de restituição imediata dos valores pagos, verifica-se que está fadado ao insucesso. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, exposto anteriormente, o requerente não detém o direito à restituição imediata das quantias vertidas ao consórcio até o pedido de cancelamento, devendo a devolução se dar por ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação da cota inativa, o que ocorrer primeiro.

Ademais, é lícito à administradora de consórcio proceder à retenção dos valores pagos à título de taxa de administração, não havendo abusividade na taxa contratada, consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (...).

Por derradeiro, referente ao pedido de indenização por dano moral, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se impõe.”
(id.
255699676 – negritei e grifei).

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
à restituição das parcelas pagas, contudo, não de forma imediata. É
pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Outrossim, tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência do apelante quanto a natureza contratual, sendo despicienda qualquer produção de prova, não merecendo prosperar as alegações do recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, em desfavor da parte autora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspendendo a exigibilidade diante da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025